Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-61.2023.8.11.0021
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003529-61.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AUTORAL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTO PÚBLICO. RETRIBUIÇÃO AUTORAL DEVIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO ECAD PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas pelo escritório central de arrecadação e por município contra sentença que julgou procedente pedido de condenação ao pagamento de retribuição autoral referente a evento público com execução de obras musicais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.
Há
06 (
seis
)
questões em discussão: (i) saber se o pagamento de cachê aos artistas exime o organizador do evento de pagar direitos autorais; (
ii
) saber se é necessária a identificação prévia das obras musicais executadas para a cobrança de direitos autorais; (
iii
) saber se a responsabilidade pelo pagamento seria de empresas terceirizadas contratadas; (
iv
) saber se há nulidade da sentença por contradição ao exigir identificação de obras que a própria fundamentação reconheceu como desnecessária; (v) saber se há omissão quanto ao pedido de exibição de documentos; e (vi) saber se o município deve apresentar documentos contábeis para apuração do custo musical do evento.

III. Razões de decidir

3.
O pagamento de cachê ao artista não exime o organizador do evento da obrigação de pagar direitos autorais, pois o cachê remunera direito conexo (interpretação), enquanto os direitos autorais remuneram a criação da obra musical, tratando-se de direitos patrimoniais autônomos e distintos.

4.
A ausência de identificação prévia das obras musicais pelo escritório central de arrecadação não inviabiliza a cobrança de direitos autorais, pois o ônus de informar a relação completa das obras utilizadas pertence ao usuário, nos termos do §6º do art. 68 da Lei nº 9.610/1998, sob pena de inviabilizar o sistema de arrecadação e causar prejuízo aos titulares de direitos autorais.

5.
O organizador direto do evento responde pelo pagamento de direitos autorais pela execução pública de obras musicais, nos termos do art. 68, §3º, da Lei nº 9.610/1998, não se eximindo dessa responsabilidade pela eventual contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviços, aplicando-se a solidariedade prevista no art. 110 da referida lei.

6.
Configura contradição insanável a sentença que, em sua fundamentação, reconhece a desnecessidade de identificação das obras musicais para a cobrança de direitos autorais, mas determina, no dispositivo, que o cálculo dos valores dependerá de individualização das obras executadas pelo escritório central de arrecadação, violando os
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

7.
Caracteriza omissão e julgamento citra petita a sentença que deixa de apreciar pedido de exibição de documentos formulado com fundamento no art. 396 do Código de Processo Civil, configurando negativa de prestação jurisdicional.

8.
A apuração do valor da retribuição autoral, calculada sobre o custo musical do evento (cachês, equipamentos de áudio e vídeo, iluminação e montagem de palco), exige a apresentação de documentos contábeis e fiscais em poder do organizador, sob pena de impossibilitar a efetiva tutela do direito reconhecido, sendo cabível a exibição judicial de documentos nos termos dos
arts
. 396 e 397 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação do município não provido. Recurso de apelação do escritório central de arrecadação provido para reconhecer nulidade parcial da sentença.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de cachê a artistas não exime o organizador de evento público do pagamento de direitos autorais pela execução de obras musicais, pois constituem direitos patrimoniais autônomos e distintos. 2. A ausência de
identificação prévia das obras musicais executadas não inviabiliza a cobrança de direitos autorais, competindo ao usuário
fornecer
a relação completa das composições utilizadas, nos termos do §6º do art. 68 da Lei nº 9.610/1998. 3. O organizador direto do evento responde pelo pagamento de direitos autorais, não se eximindo dessa obrigação pela contratação de empresas terceirizadas. 4. O município organizador de evento com execução pública de obras musicais deve apresentar, em liquidação de sentença, os contratos e documentos contábeis e fiscais atinentes ao custo musical do evento, sob pena de apuração pelo parâmetro físico previsto no regulamento de arrecadação."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.610/1998,
arts
. 68, §§ 3º e 6º, 81 e 110; CPC,
arts
. 373, II, 396, 397, 489, § 1º, IV, 1.013, § 3º, III, e 1.022, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.417.851/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.12.2019; STJ, REsp 612.615/MG; STJ, REsp 526.540/RS; STJ, REsp 1.559.264/RJ; TJGO, N.U 1001624-12.2023.8.11.0024, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
e pelo
MUNICÍPIO DE COCALINHO
(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa
(MT)
que, nos autos da ação de indenização por perdas e danos
n.
1003529-61.2023.8.11.0021, julgou procedente o pleito inicial condenando o
M
unicípio
requerido
ao pagamento de retribuição autoral referente ao evento "Temporada de Praia 2023", realizado em julho de 2023, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o
ECAD
alega preliminarmente a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e julgamento
citra petita
.

Sustenta existir contradição na sentença, que inicialmente afirma não ser necessária a identificação das músicas executadas para a cobrança dos direitos autorais, mas posteriormente exige
"exposição das obras executadas"
em liquidação de sentença.

Aponta ainda omissão quanto ao pedido de exibição de documentos (contratos e documentos contábeis/fiscais atinentes ao custo musical do evento). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: a) extirpar o ônus do ECAD de apresentar relação de obras executadas em liquidação; b) determinar que o município apresente documentos do custo musical na liquidação, sob pena de apuração por parâmetro físico.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE COCALINHO
(MT)
em suas razões recursais alega que os shows foram realizados pelos próprios artistas musicais ou intérpretes, presumindo autorização para utilização das obras.

Sustenta que o ECAD não provou a utilização de obras protegidas e não indicou quais obras e respectivos autores foram executados, maculando a ampla defesa.

Argumenta ainda que a responsabilidade seria das empresas terceirizadas contratadas para execução do evento. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no Id.
301233960
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
315061894
, apontando a inexistência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelações cíveis interpostas por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
e pelo
MUNICÍPIO DE COCALINHO
(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa
(MT)
que, nos autos da ação de indenização por perdas e danos
n.
1003529-61.2023.8.11.0021, julgou procedente o pleito inicial condenando o
M
unicípio
requerido
ao pagamento de retribuição autoral referente ao evento "Temporada de Praia 2023", realizado em julho de 2023, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

1. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE COCALINHO

1.1. Da alegação de que os shows foram realizados pelos próprios artistas

De início, infere-se que o

M
unicípio
apelante
sustenta que os shows foram realizados pelos próprios artistas musicais ou intérpretes, o que
presumiria autorização para utilização das obras, nos termos do art. 81 da Lei nº 9.610/98.

Diferentemente das razões ora apresentadas, a
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
“
independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor)
”
.
(
AgInt
no REsp nº 1.417.851/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 4/2/2020).

Conforme se vê,
o cachê recebido por artista em show ao vivo não representa valor devido a título de direitos autorais, ainda que as músicas apresentadas sejam de sua autoria.

A execução pública de obras musicais gera obrigação autônoma de pagamento de direitos autorais, independentemente da participação dos próprios criadores das obras.

Nesse sentido, assim entendeu essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao decidir que
“
O pagamento de direitos autorais é devido mesmo quando o intérprete é o próprio autor da obra, pois os direitos patrimoniais de autor e os direitos conexos são distintos
”
.

(N.U 1001624-12.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Des.
Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
16
/04/2025
).

Incumbia ao
M
unicípio
apelante
, a teor do disposto no inciso II
,
do artigo 373
,
do CPC, comprovar que somente foram executadas músicas de domínio público, ônus do qual não se desincumbiu.

1.2. Da alegação de ausência de identificação das obras executadas

O
M
unicípio
apelante
sustenta que o ECAD não identificou quais obras musicais e respectivos autores foram executadas no evento, o que supostamente macularia a ampla defesa e impediria o reconhecimento do direito pleiteado.

Ocorre que tal exigência encontra-se expressamente superada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
(
REsp 612.615/MG
e
REsp n. 526.540/RS
)
, que firmou entendimento no sentido de que não são necessárias prova da filiação e indicação das obras executadas para validar a cobrança dos direitos autorais pelo ECAD.

Essa posição visa evitar a inviabilização do sistema de arrecadação, o que causaria prejuízos aos titulares dos direitos autorais.

Nesse sentido, assim entendeu essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao decidir que
“
a
ausência de individualização das obras musicais pelo ECAD não inviabiliza a cobrança de direitos autorais, competindo ao usuário
fornecer
a respectiva relação das composições executadas, nos termos do §6º do artigo 68 da Lei nº 9.610/98
”
.

(N.U 1001624-12.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Des.
Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
16
/04/2025).

A execução do evento é fato incontroverso nos autos, comprovada inclusive mediante vídeos anexados à inicial, não impugnados pelo município.

Restou demonstrado que toda a execução contou com o aval direto do município, responsável pela contratação dos shows realizados no evento no ano de 2023.

1.3. Da alegação de responsabilidade das empresas terceirizadas

O
M
unicípio
apelante, por fim,
argumenta que a responsabilidade seria das empresas terceirizadas contratadas para execução dos shows, cabendo a elas a obtenção de autorização para execução das obras artísticas.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o
M
unicípio
de Cocalinho (MT)
foi diretamente o organizador do evento, conforme restou demonstrado
pela prova documental e audiovisual
, sendo certo ainda que

a
eventual contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviços não afasta a responsabilidade do ente público pela execução pública de obras musicais em evento por ele promovido.

Nos termos do art. 68, § 3º da Lei nº 9.610/1998, os órgãos públicos da administração direta ou indireta são considerados locais de frequência coletiva quando ali se executam obras musicais.

A norma impõe ao responsável pelo evento o dever de obter prévia e expressa autorização para utilização de obras musicais em execução pública.

Ademais, o art. 110 da Lei nº 9.610/98 estabelece que os responsáveis pelos estabelecimentos respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuições destinadas ao ECAD, razão pela qual não prospera a alegação de que a responsabilidade seria exclusiva de terceiros.

Diante de tais premissas, o não provimento do recurso de apelação
interposto pelo Município de Cocalinho
(MT)
é medida que se impõe.

2. DO RECURSO DO ECAD

2.1. Da preliminar de nulidade da sentença

O ECAD alega preliminarmente a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e julgamento
citra petita
, sustentando existir contradição e omissão no julgado.

Com efeito, verifica-se que a sentença incorreu em evidente contradição ao afirmar, quando da análise das preliminares, que
"não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais"
(fundamenta
ndo
nos REsp 612.615/MG e REsp 1.559.264/RJ do STJ), mas posteriormente, no dispositivo, determinar que o cálculo dos valores
"dependerá de cálculo ainda a ser individualizado pelo ECAD com exposição das obras executadas e valores correspondentes"
.

Referida
contradição configura vício insanável, pois estabelece exigência no dispositivo sentencial que a própria fundamentação reconheceu como desnecessária, violando os
arts
. 489, § 1º, IV, e art. 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se omissão quanto ao pedido de exibição de documentos formulado pelo ECAD na petição inicial, com fundamento no art. 396 do CPC,
onde
requereu que o município fosse compelido a apresentar
"cópia dos contratos e documentos contábeis e fiscais, atinentes ao custo musical do evento"
, sob pena de apuração dos valores por estimativa ou parâmetro físico.

O d. Juízo
a quo
silenciou sobre
o
pedido, deixando de
se
pronunciar acerca de questão
que
deveria decidir, configurando julgamento
citra petita
.

Registre-se, por oportuno, que o
s embargos de declaração opostos pelo ECAD não foram acolhidos para sanar os vícios apontados, persistindo a negativa de prestação jurisdicional.

Reconheço, portanto, a nulidade da sentença no ponto em que: a) exigiu do ECAD a
"exposição das obras executadas"
em liquidação de sentença; e b) deixou de decidir sobre o pedido de exibição de documentos.

2.2. Do julgamento imediato do mérito - art. 1.013, § 3º, III, do CPC

Reconhecida a nulidade parcial da sentença, passo ao julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, por se tratar de questão exclusivamente de direito, prescindindo de qualquer instrução probatória adicional.

2.2.1. Da desnecessidade de identificação do repertório protegido pelo ECAD

Conforme já exposto no subitem 1.2.,
o ônus de informar a relação de obras utilizadas, assim como nome dos artistas, pertence ao
usuário, e não ao ECAD, conforme dispõe o § 6º do art. 68 da Lei n. 9.610/98:

"§ 6º O
usuário
entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público,
relação completa das obras e fonogramas utilizados
, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede."

[sem destaque no original].

Assim sendo, o fato de não apresentar o ECAD a relação de obras executadas e dos titulares lesados não exime o
M
unicípio da obrigação legal de pagar direitos autorais pela execução pública musical.

Seria absolutamente inadequado que, a cada demanda contra usuários inadimplentes, o ECAD tivesse que descrever todo o repertório utilizado e fazer prova da filiação às associações de todos os titulares de cada obra executada sem autorização. Tal exigência inviabilizaria o sistema de arrecadação, causando evidente prejuízo aos titulares de direitos autorais.

Portanto, deve ser excluído da sentença o ônus imposto ao ECAD de apresentar
"exposição das obras executadas"
em sede de liquidação de sentença.

2.2.2. Da exibição de documentos atinentes ao custo musical

Com fundamento no art. 12 do Regulamento de Arrecadação Consolidado do ECAD, o valor da retribuição autoral deve ser apurado à razão de 10% (dez por cento) do custo musical do evento.

O custo musical, nos termos do regulamento de arrecadação, é composto pelos custos de cachês com artistas e músicos, equipamentos de áudio e vídeo, iluminação e montagem de palco.

O cálculo da retribuição autoral, portanto, somente pode ser realizado através de exame contábil da documentação em poder do município, organizador do evento.

O ECAD, na petição inicial, requereu expressamente, com base no art. 396 do Código de Processo Civil, que fosse determinado ao município a apresentação de cópia dos contratos e documentos contábeis e fiscais atinentes ao custo musical do evento, sob pena de apuração do preço das licenças de acordo com o parâmetro físico.

O pedido atende plenamente aos requisitos do art. 397 do CPC, eis que: a) individualizou os documentos (contratos das bandas, artistas, equipamentos de áudio/vídeo, iluminação e montagem de palco); b) indicou a finalidade da prova (apuração do custo musical para cálculo da retribuição autoral); c) demonstrou que os documentos
se
encontram em poder do município (organizador do evento); e d) fundamentou na legislação autoral e no Regulamento de Arrecadação do ECAD.

A exibição de documentos é medida que se impõe para viabilizar a correta liquidação da sentença, sob pena de impossibilitar a efetiva tutela do direito reconhecido.

Diante de tais premissas
,
impõe-se que
o município apresente, em sede de liquidação de sentença, cópia dos contratos e documentos contábeis e fiscais atinentes ao custo musical do evento "Temporada de Praia 2023", trazendo os contratos das bandas, artistas, equipamento de áudio e vídeo, iluminação e montagem de palco, sob pena de apuração do preço das respectivas licenças de acordo com o parâmetro físico previsto no Regulamento de Arrecadação do ECAD.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cocalinho
(MT)
, por conseguinte, mantenho a condenação ao pagamento da retribuição autoral.

2.2.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ECAD para, reconhecendo a nulidade parcial da sentença: a) excluir o ônus do ECAD de apresentar relação das "obras executadas" em sede de liquidação de sentença; e b) determinar que o município apresente, em liquidação de sentença, cópia dos contratos e documentos contábeis e fiscais atinentes ao custo musical do evento "Temporada de Praia 2023", sob pena de apuração pelo parâmetro físico.

2.3.
Mantenho, no mais, a sentença recorrida quanto à procedência do pedido de condenação ao pagamento da retribuição autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025